Tribunal: CARF
Processo: 13896.902667/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902667/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.656 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/11/2009
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902667/2013-86
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 09-72.560, proferido pela C. 2a
Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 18/11/2009,
com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito
de R$ 35.625,57, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$ 35.625,57, referente ao código 5993 – PA 31/12/2008.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando que: retificou a DCTF após a emissão do despacho decisório. Traz
acórdão do CARF que admite a retificadora apresenta mesmo após a ciência do
despacho decisório.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/11/2009
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 16/10/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a empresa apurou o valor a pagar para o código de receita 5993 do
período em questão, declarou esse valor em DCTF retificadora, entregue
em 28/10/2009, com vinculação a pagamento, e efetuou o recolhimento
devido, e, posteriormente, entendendo que o valor pago foi a maior,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

utilizou a diferença no PERDCOMP em análise sem alterar o débito
confessado em DCTF, até a data de sua transmissão;
(ii)
em 19/11/2009, apresentou retificadora, sem indicação do débito de
IRPJ, código de receita 5993-01, no valor de R$ 35.625,57;
(iii)
nas retificadoras apresentadas em 07/05/2010, 24/07/2012 e 14/02/2013,
referido débito se encontrava confessado novamente;
(iv)
apresentou retificadora em 11/09/2013, depois da emissão do despacho
decisório, onde o débito deixou, mais uma vez, de figurar;
(v)
no total, a contribuinte apresentou 8 DCTF para o PA 12/2008, sendo que
em 6 o débito existia;
(vi)
a hipótese de pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de
apuração que lhe dá a natureza de indébito e na hipótese de pagamento a
maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter sido
apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso;
(vii)
o sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e
declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja uma relação lógica e cronológica entre a DCTF
(original ou retificadora) e a Declaração de Compensação (Dcomp);
(viii) com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em
DCTF, vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no
exato valor indicado), de modo que, para desconstituí-lo, a contribuinte
deveria apresentar provas contundentes de que a verdade material é
outra, o que não ocorre no presente caso;
(ix)
no caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com
crédito de R$ 35.625,57, proveniente de pagamento indevido ou a
maior, relativo ao DARF no valor de R$ 35.625,57, referente ao código de
receita 5993 – PA 31/12/2008;
(x)
na DCTF retificadora, referente ao período de apuração em questão,
entregue em 28/10/2009, que deu suporte fático ao PERDCOMP em
análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi
corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo
disponível a ser usado em compensação;
(xi)
cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela;
(xii)
o crédito pretendido poderia ser comprovado por meio da escrituração
contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

(xiii) só a retificação da DCTF não sustenta seu pleito, ainda mais diante de
tantas retificações, sendo que em sua grande maioria o débito confessado
não dava margem à pretensão de direito creditório;
(xiv) por fim, conclui que, ainda com a manifestação de inconformidade não
traz demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração
do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua
correção.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 160/166), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
identificou ter realmente incorrido em erro material ao deixar de
informar, em sua DCTF, os dados do DARF recolhido, que originaria o
crédito ora pleiteado, a título de IRPJ estimativa mensal relativo ao PA
31.12.2008, no valor de R$ 35.625,57;
(ii)
mesmo em procedendo à retificação da DCTF anteriormente apresentada,
certo é que o equívoco restou mantido, não tendo a Recorrente, no
período destinado à apresentação da defesa administrativa se atentado a
esse fato, erro esse que, certamente, ocasionou a glosa da presente
compensação nos termos em que disposto no Despacho Decisório supra
citado;
(iii)
à luz da melhor jurisprudência do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, basta para fins de evidenciar a prevalência do
Princípio da Verdade Material, para fins de reconhecimento do crédito
pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/03/2020 (e-fl. 156), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/06/2020 (e-
fl. 158), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “em 20.03.2020, foi publicada a Portaria
no 8.112, de 20.03.2020, suspendendo os prazos para prática dos atos processuais no âmbito do
CARF até 30.04.2020, Portaria essa que teve o prazo de suspensão prorrogado para
29.05.2020, sábado, pela Portaria no 10.199, de 20.04.2020. 2. Assim sendo, o prazo para
apresentação do Presente Recurso Voluntário somente retomou seu curso em 01.06.2020,
segunda-feira, cujo prazo final seria em 29.06.2020, segunda-feira”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 1o, a Portaria n° 10.199/2020 suspendeu
os prazos perante a Receita Federal até 29/05/2020. Confira-se:
Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de
atos processuais até então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 30/01/2009, código 5993
referente à estimativa mensal de dezembro/2018, no valor de R$ 35.625,57 (trinta e cinco mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

Alega a Recorrente que, “incorreu em erro material, ao deixar de informar, em
sua DCTF, os dados do DARF recolhido, que originaria o crédito ora pleiteado, a título de IRPJ
estimativa mensal relativo ao PA 31.12.2008, no valor de R$ 35.625,57”.
O Despacho Decisório (e-fl. 137) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

A decisão proferida pela C. 2a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntos aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“No total, a contribuinte apresentou 8 DCTF para o PA 12/2008, sendo que em 6 o
débito existia.
(...)
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de
que a verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
No caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com crédito de R$
35.625,57, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor
de R$ 35.625,57, referente ao código de receita 5993 – PA 31/12/2008.
Porém, na DCTF retificadora, referente ao período de apuração em questão, entregue
em 28/10/2009, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não existe o crédito
pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o
pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato,
saldo disponível a ser usado em compensação.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

Aqui, não há discordância com o entendimento proferido no CARF, a contribuinte,
ainda que retificando a DCTF após o despacho decisório, poderá provar a existência
de direito creditório, entretanto, só a retificação da DCTF não sustenta seu pleito,
ainda mais diante de tantas retificações, sendo que em sua grande maioria o débito
confessado não dava margem à pretensão de direito creditório.” (e-fls. 148, 150 e 151,
g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e negação
geral, sem que tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as
irregularidades apontadas.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I4, do Código de Processo Civil
ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o
artigo 9675 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que
reproduz o artigo 923 do antigo RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir dessa documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante6.
Em suma, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de compensação
transfere ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos e apurações, quando o correto é
apresentar os pedidos de compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal.
Dessa forma, não há que se falar em “mero equívoco material no preenchimento
do PER/DCOMP”, já que, como apontado no acórdão recorrido, “a contribuinte apresentou 8
DCTF para o PA 12/2008, sendo que em 6 o débito existia”.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença de divergências nas informações reportadas na declaração de
compensação em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as
conclusões da Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto “recolhimento indevido”,

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
5 Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
6 Nesse sentido: Processo n° 10805.900831/2010-51. Acórdão n° 1001-001.742. Sessão de 03/04/2020. Relator
Sérgio Abelson.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

limitando-se à transcrição genérica de equívocos no preenchimento de DCTF, de modo que o
acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN7 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/JFA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.656 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902667/2013-86

RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 222
DF CARF MF
Original